Tribunal: TJMT
Processo: 1008740-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008740-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO FIBRA S. A.
AGRAVADOS: EDSON DAL MOLIN E OUTROS.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DAS PROPRIEDADES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE EFEITO ATIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO FIBRA S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000311-70.2020.8.11.0040, movida por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, deferiu a suspensão da consolidação de propriedades, nos seguintes termos:
“No caso dos autos, diante das informações prestadas pela Administradora Judicial com relação as áreas objeto das matrículas nos 13.851 (atual 65.289), 16.337 (atual 65.287), 17.686 (atual 63.661), 32.151 e 32.152 do CRI de Sorriso, Mato Grosso que, juntas, constituem uma propriedade rural com 534,4149 ha, dúvida não subsiste sobre a essencialidade das mesmas para manutenção da atividade dos Recuperandos, já que utilizadas para o plantio das culturas de soja e algodão.
Outrossim, conforme informado pela Administradora Judicial, o imóvel objeto da matrícula no 32.151 engloba uma área que recebeu um alto investimento financeiro, consistente em dois sistemas de irrigação (pivôs) que tornam a área com maior retorno produtivo e, via de consequência, monetários aos produtores rurais. Além disso, os imóveis matriculados sob nos 32.151, 32.152 e 65.289 abrangem Áreas de Reserva Legal e/ou Áreas de Preservação Permanente que podem ser essenciais para a composição da porcentagem legal estabelecida para a continuidade da atividade produtiva desempenhada pelos Recuperandos.
Sobre o tema essencialidade dos bens no âmbito do processo recuperacional, seguem colacionados julgados que revelam o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, seguido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:
[...]
Para encerrar, conveniente destacar que, embora pertinente o requerimento dos Recuperandos quanto a essencialidade de tais bens, o processamento da recuperação judicial não implica na concessão de um salvo-conduto em favor dos mesmos, de modo que não estão isentos do cumprimento de seus deveres obrigacionais. Portanto, a suspensão de atos de constrição ou alienação forçada NÃO DEVE se dar por tempo indeterminado e ilimitado, apesar da essencialidade dos bens enfocados.
Isto posto, presentes os requisitos legais pertinente (art. 300 do CPC), RECONHEÇO A ESSENCIALIDADE DOS BENS matriculados sob nos 13.851 (atual 65.289), 16.337 (atual 65.287), 17.686 (atual 63.661), 32.151 e 32.152 do CRI de Sorriso, Mato Grosso, que juntos constituem uma propriedade rural com 534,4149 ha (quinhentos e trinta e quatro hectares e quatro mil, cento e quarenta e nove ares) destinada ao plantio de soja e algodão e, consequentemente, DETERMINO A SUSPENSÃO da consolidação da propriedade dos bens imóveis durante o stay period (art. 6o, § 4o da LRF, 180 dias) , devendo a Secretaria da Vara oficiar o Cartório competente.;
[...]”
Em suas razões, a parte agravante discorre sobre a ausência de comprovação da essencialidade dos bens, sustenta que os imóveis sobre o qual pretende consolidar a propriedade representam apenas 3,66% da área explorada pelos recuperandos.
Afirma que deve ser preservado o seu direito de propriedade e a força obrigatória dos contratos, esclarece que “a cláusula 6a do contrato firmado entre as partes prevê expressamente que o FIBRA poderá exercer sobre os BENS IMÓVEIS todos os direitos que lhe são conferidos na forma da lei, inclusive os de: (i)consolidar em si a propriedade plena dos BENS IMÓVEIS; (iv)obter a restituição dos BENS IMÓVEIS na hipótese de insolvência ou falência, ou ainda, no caso de ser promovida ou solicitada ou deferida a sua recuperação judicial ou extrajudicial ou falência, sejam elas requeridas pelo próprio FIDUCIANTE ou por terceiros, e exercer os demais direitos conferidos ao FIDUCIANTE sobre os BENS IMÓVEIS”
Aduz sobre a extraconcursalidade de seus créditos e a possibilidade de execução de suas garantias.
Desta maneira, pugna, liminarmente, pela antecipação da tutela recursal para autorizar o prosseguimento dos procedimentos de consolidação das propriedades dos imóveis inscritos nas matrículas de nos 13.851 (atual 62.289), 16.337 (atual 62.287), 17.686 (atual 63.661), 32.151 e 32.152 do CRI de Sorriso, Mato Grosso. No mérito, pede a confirmação da liminar.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
É assim porque a recuperação judicial tem como finalidade viabilizar a superação das situações de crise econômico-financeira da recuperanda, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Além disso, o Juízo a quo destacou em sua decisão que “embora pertinente o requerimento dos Recuperandos quanto a essencialidade de tais bens, o processamento da recuperação judicial não implica na concessão de um salvo-conduto em favor dos mesmos, de modo que não estão isentos do cumprimento de seus deveres obrigacionais. Portanto, a suspensão de atos de constrição ou alienação forçada NÃO DEVE se dar por tempo indeterminado e ilimitado, apesar da essencialidade dos bens enfocados.”
Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR